Tribunal: CARF
Processo: 15504.014891/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.014891/2008-43
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.752 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAURICIO LEONARDO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CARTÓRIOS.
ESCREVENTES
E
AUXILIARES.
REGIME
PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO.
Escreventes e auxiliares de cartórios filiam-se ao Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, ainda que tenham sido admitidos antes de 21 de novembro de
1994.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de multa pelo Sujeito
Passivo ter deixado de descontar, das remunerações pagas, as contribuições dos segurados
empregados que lá especificou.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 13/14.
Impugnado o lançamento às fls. 18/31, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou
procedente o lançamento. (fls. 137/145).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.014891/2008-43
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.752 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.014891/2008-43

Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara deu provimento ao Recurso
Voluntário de fls. 150/161 por meio do acórdão 2301-002.865 - fls. 165/170.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 172/189, pugnando, ao
final, fosse reformado o acórdão recorrido, para manter íntegro o lançamento.
Em 27/7/15 - às fls. 209/215 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “definição de filiação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
ou ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), dos oficiais dos serviços notariais e de
registros, bem como os seus auxiliares e escreventes, e a conseqüente manutenção do
lançamento tributário.”
Embora intimado por Edital, o Sujeito Passivo não apresentou Contrarrazões,
consoante fls. 227.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 15/10/12 – fls. 171 e
recurso apresentado em 23/10/12 – fls. 208). Preenchidos os demais requisitos, passo a dele
conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “definição de filiação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
ou ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), dos oficiais dos serviços notariais e de
registros, bem como os seus auxiliares e escreventes, e a conseqüente manutenção do
lançamento tributário.”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
FUNCIONÁRIOS DE CARTÓRIOS ADMITIDOS ANTES DE 1994 E REGIDOS
PELO REGIME ESTATUTÁRIO. NÃO VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em regime especial, admitidos
antes da vigência da Lei 8.935/94 e não optantes pelo regime celetista, continuarão
vinculados à legislação previdenciária que anteriormente os regia, e, desde que estejam
amparados por regime próprio de previdência que lhes garanta, entre outros benefícios,
a aposentadoria, ficam, conseqüentemente, excluídos do RGPS conforme disposição
contida no art. 13 da Lei n° 8.212/91. A EC 20/98 ao excluir do RGPS somente os
detentores de cargo efetivo não atinge o direito adquirido dos funcionários de cartórios.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, I) Por maioria de votos: a) em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto Relator. Vencida a Conselheira Bernadete de Oliveira
Barros, que votou em negar provimento ao recurso.
A discussão em tela resume-se ao regime de filiação dos titulares de cartórios e de
seus funcionários, admitidos antes da vigência da Lei 8.935/94 e não optantes pelo regime
celetista.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.752 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.014891/2008-43

O aresto combatido assentou que os trabalhadores admitidos até 20/11/1994, que
não optaram pelo regime celetista e que permaneceram, assim, regidos pelo regime estatutário,
sendo beneficiários de regime próprio, não seriam segurados obrigatório do RGPS. Por sua vez,
o acórdão 2402-002.849 decidiu em sentido diametralmente oposto.
Pois bem. O tema não é novo para este colegiado, que em 23/5/19 enfrentou a
questão por meio do acórdão 9202.007-916, relacionado ao mesmo autuado, oportunidade em
que, por unanimidade de votos, decidiu que Escreventes e auxiliares de cartórios filiam-se ao
Regime Geral de Previdência Social – RGPS, ainda que tenham sido admitidos antes de 21 de
novembro de 1994.
Adiro as razões de decidir daquele julgado, motivo pelo qual colaciono aqui a
íntegra daquele voto condutor.
Quanto ao mérito, discute-se o regime previdenciário do escreventes e auxiliares dos
serviços notariais, admitidos antes de 1994, se o Regime Geral de Previdência social ou
o Regime Próprio de Previdência Social. Segundo o acórdão recorrido esses
trabalhadores estariam vinculados ao regime geral, posição contra a qual se insurge a
Fazenda Nacional.
Primeiramente, esse marco temporal – 1994 – decorre do fato de que foi neste ano que
foi editada a Lei 8.935, de 1994, conhecida como Lei dos Cartórios e que,
regulamentando o art. 236 da Constituição Federal, disciplinou os serviços notariais e
de registro, e no seu artigo 40 tratou do regime previdenciário dos oficiais de registro,
escreventes e auxiliares. Confira-se:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.
Os que defendem a tese de que os escreventes e auxiliares, admitidos antes de 1994,
filiam-se ao RPPS, sustentam que somente com a edição dessa lei os referidos
profissionais passaram para o RGPS, e que aqueles admitidos anteriormente a essa data
somente migrariam para o RGPS se fizesse tal opção, expressamente. É o que reza o art.
40 da Lei no 8.935, de 1994:
Art. 40. O notários e os oficiais de registro poderão contratar, segundo a legislação
trabalhista, os seus atuais escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em
regime especial desde que estes aceitem a transformação de seu regime jurídico, em
opção expressa, no prazo improrrogável de trinta dias, contados da publicação desta
lei.
§ 1o. Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será integralmente considerado
para todos os efeitos de direito.
§ 2o. Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de investidura estatutária ou em
regime especial continuarão regidos pela normas aplicáveis aos funcionários públicos
ou pelas editadas pelos Tribunais de Justiça respectivo, vedada novas admissões por
qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei.
Nesse mesmo sentido, foi editada a Portaria MPS no 2.701, de 1995. Vejamos:
PORTARIA MPAS no. 2701, de 1995 O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o parágrafo único,
inciso II, do art. 87 da Constituição Federal.
(...)
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.752 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.014891/2008-43

Art. 1o O notário ou tabelião, oficial de registro ou registrador que são os titulares de
serviços notariais e de registro, conforme disposto no art. 5o da Lei no 8.935, de 18 de
novembro de 1994, têm a seguinte vinculação previdenciária:
a) aqueles que foram admitidos até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação da
Lei no 8.935./94, continuarão vinculados à legislação previdenciária que anteriormente
os regia;
b) aqueles que foram admitidos a partir de 21 de novembro de 1994, são segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, como pessoa física, na qualidade
de Art. 2o. A partir de 21 de novembro de 1994, os escreventes e auxiliares contratados
por titular de serviços notariais e de registro serão admitidos na qualidade de
empregados, vinculados obrigatoriamente ao Regime Geral da Previdência Social, nos
termos da alínea a do inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212/91.
Entendeu-se, então, que os profissionais admitidos antes de 21 de novembro de 1994,
estariam filiados ao Regime Próprio de Previdência Social. Registre-se, para que não
pairem dúvidas, que o caso aqui tratado é, segundo alegação do sujeito passivo, de
auxiliares admitidos antes de 1994 e que não optaram pela mudança de regime.
Essa interpretação, todavia, tem sido objeto de questionamentos pelo Poder Judiciário,
pois contrariaria a própria Constituição, por exemplo, no seu artigo 40, com a redação
dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998 que restringiu o ingresso no Regime
Próprio de Previdência aos servidores públicos titulares de cargo efetivo. Vejamos:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.(Redação
dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
[...]
§ 13 Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego
público, aplica-se o regime geral de previdência social. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/98)
A Partir da EC no 20, de 1998, portanto, os Escreventes e demais auxiliares de serviços
notariais, não titulares de cargos públicos efetivos passaram ao regime geral de
previdência, ainda que admitidos antes de 1994. A emenda Constitucional, portanto, pôs
fim à situação extravagante desses profissionais que, sem ter cargos públicos, se
filiavam ao RPPS.
Mas, mesmo antes disso, a Lei 8.212/1991, no seu artigo 13, não deixava dúvidas
quanto à exclusividade do RPPS para os servidores públicos titulares de cargo efetivo,
restando aos demais trabalhadores o RGPS. Confira-se:
Art. 13. O servidor civil ocupantes de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta
Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. (Redação dada
pela Lei 1109.876, de1999).
Cumpriria, portanto, indagar se os serventuários (escreventes e auxiliares) dos cartórios
poderiam ser considerados servidores públicos para fins de aplicação do art. 40, da
Constituição Federal de 1988.
Pois bem, sobre isso o Supremo Tribunal Federal – STF decidiu que os empregados dos
cartórios não remunerados pelos cofres públicos não são considerados servidores
públicos para fins de aplicação do art. 40 da Constituição Federal (ADI no 575/1991, de
relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence). Eis a ementa do julgado:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.752 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.014891/2008-43

EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: quando a prejudica ou não a
alteração, no curso do processo, de norma constitucional pertinente à matéria do
preceito infraconstitucional impugnado. II. Proventos de aposentadoria: a regra de
extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores
em atividade (CF, art. 40, § 8o, cf. EC 20/98) não implica a permanente e absoluta
paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir
vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo.
III. Defensoria Pública: tratando-se, conforme o modelo federal, de órgão integrante
do Poder Executivo e da administração direta, é inconstitucional a norma local que lhe
confere autonomia administrativa. IV. Defensor Público: inconstitucionalidade de
norma local que lhe estende normas do estatuto constitucional da magistratura (CF,
art. 93, II, IV, VI e VIII). V. Tabeliães e oficiais de registros públicos: aposentadoria:
inconstitucionalidade da norma da Constituição local que além de conceder-lhes
aposentadoria de servidor público que, para esse efeito, não são vincula os respectivos
proventos às alterações dos vencimentos da magistratura: precedente (ADIn 139, RTJ
138/14). VI. Processo legislativo: reserva de iniciativa do Poder Executivo, segundo o
processo legislativo federal, que, em termos, se reputa oponível ao constituinte do
Estado membro. (destaquei)
E o próprio STF reafirmou essa posição no julgamento da ADIn no 2603/MG, de
relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Vejamos:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N.
055/2001 DO CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS.
INAPLICABILIDADE.
EMENDA
CONSTITUCIONAL
N.
20/98.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO
PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O artigo 40, § 1o, inciso II, da
Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito
aos cargos efetivos da União, dos Estados membros , do Distrito Federal e dos
Municípios incluídas as autarquias e fundações.
2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter
privado por delegação do Poder Público serviço público não privativo. entretanto não
são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são
servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado
artigo 40 da CB/88 aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade.
4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
Corroborando esse entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho – TST decidiu que
os empregados de Cartórios estão sujeitos ao regime geral de previdência, ainda que
tenham sido contratados antes de 1995. Vejamos
Ementa: RECURSO DE REVISTA. EMPREGADOS AUXILIARES E ESCREVENTES
DE CARTÓRIO. REGIME JURÍDICO CELETISTA. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988. NORMA AUTO APLICÁVEL.
A jurisprudência majoritária desta Corte superior é de que os empregados de cartório
estão sujeitos ao regime jurídico da CLT, ainda que contratados em período anterior à
vigência da Lei no 8.935/94. A partir da vigência da Constituição Federal de 1988,
ficou implicitamente determinado, em seu artigo 236, que os trabalhadores contratados
pelos cartórios extrajudiciais, para fins de prestação de serviços, encontram-se sujeitos
ao regime jurídico da CLT, pois mantêm vínculo profissional diretamente com o
tabelião, e não com o Estado. Esse preceito constitucional, por ser de eficácia plena e,
portanto, auto aplicável, dispensa regulamentação por lei ordinária. Logo, reconhece-
se, na hipótese, a natureza trabalhista da relação firmada entre as partes, também no
período por ele trabalhado sob o errôneo rótulo de servidor estatutário (de 08/03/1994
a 30/10/2004), e a unicidade de seu contrato de trabalho desde a data da admissão do
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.752 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.014891/2008-43

autor, em 1o/09/1992, até a data de sua dispensa sem justa causa, em 05/12/2005.
Recurso de Revista (RR) no 1080053.2006.5.12.0023.
Como se vê, o TST entendeu que o art. 236 da Constituição, que prevê que “os serviços
notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder
Público” é autoaplicável, prescindindo, portanto, de norma complementar. Assim, já
desde a Constituição de 1988 os referidos funcionários estariam submetidos ao regime
geral de previdência social.
Diante desse quadro, filio-me à corrente que entende que os empregados de cartórios
filiam-se ao RGPS, ainda que tenham sido admitidos antes de 1994 e, se é assim, é
devida a contribuição previdenciária relativamente a estes empregados.
No mesmo sentido, o acórdão 9202-009.191, julgado na sessão de 22/10/2020,
processo 15215.720006/2016-24, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CARTÓRIOS. ESCREVENTES E AUXILIARES. REGIME PREVIDENCIÁRIO.
FILIAÇÃO.
Escreventes e auxiliares de cartórios filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), ainda que tenham sido admitidos antes de 21/11/1994.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti.

/

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital